Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENO GRUBE PEREIRA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a atribuição de efeito ex tunc ao pedido de gratuidade de Justiça antes deferida ao Recorrente, nos autos do processo n. 0729944-41.2017.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Em sede de impugnação, o executado defende o benefício da gratuidade de justiça, uma vez deferido pelo presente Juízo nos autos do cumprimento de sentença no 0729944- 41.2017.8.07.0001. Quanto aos cálculos apresentados pelo credor, sustenta que a correção monetária deve se da data em que fixada a verba sucumbencial, de modo que, no caso dos autos, a fixação ocorreu em 18/02/2019, razão pela qual sustenta que o valor do débito perfaz o importe de R$ 31.084,97. Intimada, a parte credora apresentou manifestação, ID no 178104070. Impugna o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de não restar comprovado nos autos o pedido deduzido pelo executado. Quanto à impugnação aos cálculos, aduz que a correção deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação, em observância à Súmula 14, do STJ e os juros de mora a partir da citação. De modo que, aduz que o valor atualizado do débito perfaz R$ 39.907,86. É o relatório do necessário. Decido. Observando os autos associados, verifico que, de fato, a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça. Razão pela qual, entendo que referida benesse se estende aos presentes autos. Assim, à Secretaria para que promova o cadastramento do benefício concedido ao executado. No entanto, cumpre destacar que o referido benefício foi concedido após a prolação da sentença, possuindo efeito ex nunc. (...) Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O Agravante sustenta, em síntese, que a lei atribuiu limitação para a concessão do benefício a partir do seu deferimento ou requerimento. Desse modo, inaceitável o posicionamento adotado pelo juízo a quo no sentido que a concessão do benefício produza efeitos apenas a partir da sua concessão. Ao final, pede a concessão de liminar para a concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos. Ausente o preparo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, impõe considerar que o benefício da justiça gratuita foi requerido ao Juízo a quo após a prolação da r. sentença, tendo sido deferido com a ressalva de que teria efeito somente a partir da data da sua concessão (ID n. 156040596 do processo n. 0729944-41.2017.8.07.0001). Neste aspecto, num exame preliminar inerente a esta fase processual, impõe considerar que o Recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado. Isto porque, não se nega que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual, mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Contudo, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado e objeto da fase de cumprimento, sendo que somente se suspende a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento. Neste sentido, destaco precedente jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator